Tribunal: TJSP
Processo: 2285105-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Título executivo judicial de procedência da ação de adjudicação compulsória, com condenação dos réus em obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula do imóvel e outorga da escritura - Impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença diante da mera comprovação de início

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Título executivo judicial de procedência da ação de adjudicação compulsória, com condenação dos réus em obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula do imóvel e outorga da escritura - Impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença diante da mera comprovação de início do procedimento extrajudicial de inventário – Pendência das demais medidas de obrigação de fazer – Prejudicado o agravo de instrumento quanto à condenação do impugnado em honorários advocatícios, diante da retratação posterior desta parte da decisão – NÃO CONHECERAM EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO.